Tribunal: TJSP
Processo: 2137906-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Plano de saúde – Pedido que objetiva a cobertura de tratamento do autor, menor – Transtorno Espectro Autista CID 10 F84.0 – Determinação para que a acionada providencie o necessário para as terapias multidisciplinares de que necessita o autor, com profissionais no método ABA de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e equoterapia – Insurgência –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Plano de saúde – Pedido que objetiva a cobertura de tratamento do autor, menor – Transtorno Espectro Autista CID 10 F84.0 – Determinação para que a acionada providencie o necessário para as terapias multidisciplinares de que necessita o autor, com profissionais no método ABA de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e equoterapia – Insurgência – Descabimento – Deferimento da medida, sob pena de inviabilizar o tratamento, gerando ineficácia da total superação do Transtorno diagnosticado – Manutenção do efetivo desenvolvimento do menor, com premente necessidade do acompanhamento da sua evolução – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Decisão mantida – Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento improvido.